Tribunal: TJMT
Processo: 0001416-60.2019.8.11.0032
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001416-60.2019.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIKE MARLLON DA SILVA DE CAMARGO - CPF: 062.525.481-38 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DIOGO PEREIRA BARROS - CPF: 041.752.851-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. VÍCIO MOTIVACIONAL CONFIGURADO. NULIDADE DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio qualificado. A defesa arguiu, em preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fundamentação específica quanto à incidência das qualificadoras constantes na denúncia compromete a validade da decisão de pronúncia, violando os princípios constitucionais da motivação, contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia não apresentou fundamentação adequada quanto às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

4. Tal omissão caracteriza nulidade, pois infringe os
arts
. 93, IX, da CF/88 e 413, § 1º, do CPP, comprometendo o exercício da ampla defesa e do contraditório.

5. Conforme precedentes do STJ e TJMT, é necessária fundamentação mínima quanto às qualificadoras para legitimar seu encaminhamento ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese:

5. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de fundamentação específica na decisão de pronúncia quanto às qualificadoras descritas na denúncia configura nulidade por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e motivação das decisões judiciais. 2. A decisão de pronúncia deve conter fundamentos mínimos, ainda que sucintos, que justifiquem a submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV e art. 93, IX. CPP, art. 413,
caput
e § 1º, e art. 563.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, RHC 102953/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06/11/2018,
DJe
23/11/2018.

TJMT, N.U 0000035-34.2015.8.11.0007, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 26/11/2024, DJE 02/12/2024.

TJMT, N.U 0000308-27.2016.8.11.0088, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20/02/2024, DJE 23/02/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Luike

Marllon
da Silva de Camargo
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
, que o
pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, tendo como vítima Diogo Pereira Barros.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, em nome do recorrente, arguiu, em
preliminar
, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, o que violaria princípios constitucionais.

No
mérito
, pleiteou o
afastamento das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, requerendo, com isso, o decote das referidas qualificadoras.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso
.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve na íntegra o
“decisum”
objurgado
, conforme consta no Id. 264525376.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
interposto por
Luike

Marllon
da Silva de Camargo, adotando por “
per
relationem
” as contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau (Id. 266580253).

É o relatório.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
No dia 21 de abril de 2019, por volta das 17h15min, em via pública, localizada na MT 241, próximo a um rio, zona rural da comarca de Rosário Oeste/MT, o denunciado
Luike

Marllon
da Silva de Camargo, consciente e voluntariamente, por motivo fútil (discussão banal) mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (pelas costas), tentou matar Diogo Pereira Barros, desferindo golpes de faca, não atingindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi prontamente encaminhada para o Pronto Socorro de Cuiabá-MT, conforme elementos de informações coligados nos autos
” (Sic
– id.
264525359
)
.

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o
magistrado
singular pronunciou o
recorrente
pela prática do crime previsto no artigo
121,
§ 2º, inciso II
e IV
, c/c art. 14, inciso I
I
, ambos
do Código Pena
l
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quan
t
o
á
fundamentação da pronúncia:

“
(...)
A testemunha
Darci Santana da Silva Maximiano
,
quando inquirida em juízo, narrou que estava na sua residência, quando a vítima chegou perfurada e pedindo socorro, pedindo para não o deixar morrer.

A testemunha explicou que constatou que havia perfuração na região do ombro, bem como que telefonou para um parente da vítima para acionar a emergência médica. Ao questionar a vítima sobre o ocorrido, teria dito que o autor foi o filho de “Caipora”, se referindo ao réu.

Como se percebe, há indícios de que o réu praticou o crime em face da vítima, eis que os depoimentos prestados relatam todo o intento criminoso.

A pronúncia do acusado, portanto, é de rigor, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413, do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Resta-nos, doravante, analisar a tese defensiva de impronúncia.

Nessa fase, como já explanado, é cediço que a dúvida se resolve em favor da sociedade e não do acusado, sendo isso aplicado também ao elemento subjetivo, sendo certo afirmar que não basta a simples palavra do acusado para afastar a existência da vontade livre e consciente de matar (
animus necandi).

No caso em concreto,
há indícios de que o denunciado tinha intenção de ceifar a vida da vítima
, não sendo demonstrado de forma clarividente o contrário.
De igual modo se verifica quanto às qualificadoras, devendo ser decotadas, caso necessário, perante o Plenário.

De qualquer sorte, inexistindo prova incontroversa a ensejar a subtração do caso ao julgamento do Tribunal Popular, deve o acusado ser pronunciada nesta fase, ficando a cargo do Conselho de Sentença a decisão final.

3.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o réu
LUIKE MARLLON DA SILVA DE CAMARGO
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 121, §

2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.” (
sic -
id. 264525362).

Segundo a i. Defesa, o d. Magistrado Sumariante deixou de oferecer motivação suficiente para demonstrar o convencimento judicial, o que macula a sentença de pronúncia, que, portanto, deve ser anulada, dada a
ausência de fundamentação para a
manutenção
da qualificadora
do
“
m
otivo fútil”

e “recurso que dificultou a defesa da vítima”
à análise do Conselho de Sentença
.

Necessário esclarecer, ademais, que o julgador não está
adstrito
a analisar cada tese ventilada pela defesa, sendo possível uma análise global dos pleitos em sede de alegações finais, até mesmo porque, muitas vezes, a abordagem de uma tese pode prejudicar, por incompatibilidade lógica, a apreciação de outra.

É também sabido que a decisão de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo vedado ao Juiz o exame aprofundado das provas e a emissão de um juízo de certeza.

Todavia, o Juiz do Sumário deve apreciar, por óbvio, sem emitir juízo de certeza, ainda que de forma geral, as teses relevantes trazidas pela defesa que, se acolhidas, poderiam afastar a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, apresentando fundamentação suficiente, mesmo que sucinta, para admitir a peça acusatória e submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cabe lembrar que fundamentação sucinta
não se confunde com ausência de fundamentação
, desde que seja adequada e suficiente ao caso concreto, permitindo ao Recorrente
plena compreensão das razões de decidir que embasaram a prestação jurisdicional.

De fato, ao analisar a decisão de pronúncia, constato que o Juiz Sumariante
não fundamentou a
decisão quanto
a
s
qualificadora
s
do
“
motivo fútil” e “recurso que dificultou a defesa da vítima”
, tornando
evidente a necessidade de reconhecer a nulidade da pronúncia
.

A decisão
viola

o art. 93, IX, da Constituição Federal
, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que configura nulidade em razão do prejuízo
configurado
, nos termos do art. 563 do CPP
, contrário
sensu
:
“Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Dito isso, com base nos dados do processo, deve o Magistrado indicar os motivos concretos que o levaram a concluir pela comprovação da materialidade do crime, pela existência de indícios de autoria, bem como
,
pelas circunstâncias que qualificam o delito descrito na peça inicial, para que o caso seja, então, submetido ao Tribunal do Júri.

Assim, entendo que a ausência de qualquer fundamentação quanto à admissão da qualificadora descrita na denúncia
constitui vício motivacional na sentença de pronúncia
, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição da República, e no art. 413,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.
Consequentemente, tal vício também atinge o princípio da ampla defesa, disposto no art. 5º, LV, da CF/88, ensejando a nulidade do ato.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das qualificadoras (art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal) descritas na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia
. 2.
Não é possível olvidar que, em caso de incerteza quanto à situação de fato - ocorrência ou não das qualificadoras - a questão deverá ser dirimida perante o Tribunal do Júri. Todavia, o simples juízo de admissibilidade destas, proferido na decisão de pronúncia, deverá ser exteriorizado com a exposição de elementos concretos contidos nos autos, aptos a justificarem a convicção do magistrado quanto à sua admissibilidade, o que não ocorreu na hipótese
. Precedentes. 3.
A decisão de pronúncia deve, portanto, esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação.
4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para anular a sentença de pronúncia ora atacada e determinar que o juízo processante proceda à necessária fundamentação, em nova pronúncia, relativamente à qualificadora contida no art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal.” (STJ - RHC: 102953 PA 2018/0237160-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2018)
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“1. A ausência de fundamentação quanto à qualificadora na decisão de pronúncia configura nulidade, por violar o art. 93, IX, da CF/88 e comprometer o contraditório e a ampla defesa. 2.
A decisão de pronúncia deve conter, ao menos de forma sucinta, os fundamentos que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, ainda que limitada a um juízo de admissibilidade da acusação.”

(N.U 0000035-34.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 26/11/2024,
publicado
no DJE 02/12/2024)
.

“
A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a convicção a respeito de suporte mínimo, não permite que as qualificadoras do delito sejam lançadas na decisão de pronúncia
, de modo que o decisum deve ser desconstituído, em parte, para que outro seja proferido, analisando-se individualmente as qualificadoras descritas na denúncia e cotejando-as com a prova colhida durante a instrução, indicando os
elementos que suportam sua remessa aos jurados, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal.

(N.U 0000308-27.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024)

Dessa feita, outra solução não resta senão a declaração de nulidade da decisão combatida, por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao contraditório e ampla defesa.

Acolhida a preliminar
aventada pelo i.
Defesa
, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recurso, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
Luike

Marllon
da Silva de Camargo
e, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pela Defesa para reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia.

Determino o retorno dos autos à comarca de origem. A decisão de pronúncia ora anulada (Id. 264525362) deverá ser desentranhada, a fim de impedir o acesso dos jurados ao seu conteúdo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025